Tribunal: TJSP
Processo: 1025131-66.2024.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela instituição financeira ré apontando contradição/omissão na decisão colegiada ao expurgar a despesa de seguro sem observar a diretriz do TEMA 972 do S.T.J. sobre 'venda casada' - VÍCIOS – Inexistência de incoerências nas premissas que fundamentaram a decisão colegiada - Atual disciplina processual que restringe as hipóteses de cabimento de embargos

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela instituição financeira ré apontando contradição/omissão na decisão colegiada ao expurgar a despesa de seguro sem observar a diretriz do TEMA 972 do S.T.J. sobre 'venda casada' - VÍCIOS – Inexistência de incoerências nas premissas que fundamentaram a decisão colegiada - Atual disciplina processual que restringe as hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, dispensando, inclusive, a necessidade de prequestionamento expresso, eis que as matérias impugnadas ficam consideradas pelos Tribunais Superiores ainda que o Tribunal a quo não conheça do recurso (artigos 1022 e 1025 do C.P.C.) – Situação, no caso em testilha, em que no tópico 2.3 do acórdão foi expressamente indicado que o expurgo se dá pela não opção ao aderente de escolha da seguradora da sua preferência, independente da adesão ter sido feita diretamente no contrato de financiamento ou em termo de adesão separado – Embargos rejeitados.*